Tribunal: TJDFT
Processo: 0739758-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739758-36.2024.8.07.0000 RECORRENTE: AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS EIRELI RECORRIDO: GISELLE RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: TULIUS MARCUS FIUZA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE FATURAMENTO. EMPRESA. ART. 835 DO CPC. ORDEM MERAMENTE PREFERÊNCIAL. DIMINUIÇÃO DO PERCENTUAL. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. NÃO DEMOSTRADO. 1. A Ordem de efetivação da penhora prevista no art. 835 do CPC é meramente preferencial, à exceção da penhora em dinheiro que goza de prioridade, e cabe ao Juiz, na análise do caso concreto, alterar a ordem com o fim de garantir a efetividade da execução. 2. Cabe ao Devedor demonstrar que o percentual de penhora sobre o seu faturamento empresarial determinado na origem compromete sua atividade. 3. No caso, a parte executada alega que a penhora do percentual de 20% do faturamento da empresa inviabiliza a atividade empresarial, mas não apresenta nenhuma prova dessa alegação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 805 e 835, ambos do CPC, asseverando que não restou demonstrado que a recorrida exauriu todos os meios possíveis para a localização de bens penhoráveis, limitando-se à realização das pesquisas comuns de satisfação de crédito (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), o que não preenche os requisitos indispensáveis à decretação da penhora de percentual sobre o faturamento da empresa. Aduz que a execução deve ser realizada de forma menos onerosa ao devedor, o que implica que a constrição de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento diário da recorrente, sem a observância dos meios menos gravosos, configura violação ao referido princípio, acarretando consequências irreparáveis à saúde financeira da empresa, com a possível inviabilização de sua continuidade operacional. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 805 e 835, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso dos autos, verifica-se que foram empreendidas diversas diligências por meio do Sisbajud, Renajud e Infojud com a finalidade de obter acesso ao acervo patrimonial da empresa agravante (ID ́s 169738185, 170371004 e 170706843 dos autos originários), as quais não resultaram na satisfação integral da credora, o que demonstra a inexistência de outros bens capazes de responder pela obrigação inadimplida. Portanto, em sede de cognição primária, não há a presença de violação do princípio da menor onerosidade do devedor (CPC, art. 805), pois, como já afirmado, as diligências realizadas não obtiveram êxito em trazer aos autos outros bens que poderiam satisfazer a dívida. (...) Em relação ao percentual de 20% fixado sobre o faturamento diário da empresa executada, entende-se que não há necessidade de readequação, tendo em vista que a parte executada não se desincumbiu do ônus probatório relativo ao comprometimento da sua atividade empresarial, pois não apresentou nenhuma prova, tal como balancetes ou demonstrativos financeiros, para sustentar o alegado prejuízo à sua atividade empresarial.” (ID 65669744). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas para fins de comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030